Tribunal: TJBA
Processo: 0303253-68.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303253-68.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: UNIDOS - SERVICOS DE TRANSPORTE, LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA e outros (5) Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. ENDEREÇO DO EXECUTADO DEVIDAMENTE INFORMADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR QUE SUGERE A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Camaçari/BA, que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial por inépcia da inicial, em razão da ausência de indicação de endereço da parte executada e da suposta inércia processual do exequente por mais de quatro anos. II. Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença que extinguiu a execução por inépcia da inicial, com base na ausência de endereço do devedor, em contexto no qual o endereço foi inicialmente informado e diligências judiciais foram realizadas, mas sem sucesso na localização da parte executada. III. Razões de decidir: A sentença está eivada de nulidade por ausência de fundamentação específica e por violar o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ao decidir sem prévia manifestação das partes. A petição inicial preenche os requisitos legais, inclusive com a indicação do endereço da parte executada. A não localização do devedor não configura vício que enseja inépcia da inicial. A execução não pode ser extinta com base em ausência de localização do devedor, sendo aplicáveis os mecanismos legais do art. 830 do CPC, como arresto e citação por edital. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue a execução por inépcia da inicial, sem observância ao princípio da não surpresa. A ausência de localização do devedor não caracteriza inépcia da inicial se esta contém os requisitos legais, inclusive o endereço da parte executada." Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0303253-68.2012.8.05.0039 oriundos da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como apelados, UNIDOS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.